Tribunal: TJDFT
Processo: 0746226-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou o depósito de caução no importe R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), sob pena de indeferimento da inicial.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o processamento do cumprimento provisório de sentença em apreço deve ou não ser condicionado ao depósito de caução pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento provisório de sentença sujeita-se, em regra, à prestação de caução idônea (art. 520, IV, do CPC), admitida sua dispensa apenas nas hipóteses do art. 521 do CPC. Em se tratando de obrigação de fazer que envolve a execução de obras de elevado custo no imóvel objeto da controvérsia, impõe-se, nos termos do parágrafo único do art. 521, a exigência da garantia, haja vista o risco de dano de difícil ou incerta reparação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.